Tribunal: TJSP
Processo: 1500395-12.2020.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500395-12.2020.8.26.0617 - Jacareí
Apelante: Matheus Alves da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18299
Registro: 2020.0000611085
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500395-12.2020.8.26.0617, da Comarca de Jacareí, em que é apelante MATHEUS
ALVES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso para a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena, mantida, no
mais, a r. sentença proferida pelos seus próprios fundamentos. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500395-12.2020.8.26.0617 - Jacareí
Apelante: Matheus Alves da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18299
Roubo simples – Confissão judicial – Réu primário
e sem antecedentes – Crime praticado mediante
simulação de emprego de arma – Dolo normal –
Circunstâncias judiciais favoráveis – Regime aberto
– Possibilidade – Recurso provido
Vistos.
MATHEUS ALVES DA SILVA, qualificado nos
autos, foi denunciado, processado e ao final condenado por sentença
proferida pela MMa Juíza de Direito Dra. Fernanda Ambrogi, da 2a Vara
Criminal da Comarca de Jacareí, como incurso no art. 157, caput, do Código
Penal, ao cumprimento da pena de 4 anos de reclusão em regime semiaberto e
10 dias-multa, de valor unitário mínimo (fls. 115/121).
Isto porque, no dia 13 de março de 2020, por volta
das 0h30min, na Av. Maria Augusta Fagundes Gomes, 61, na cidade de
Jacareí, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida contra Alessandro
Ramos dos Santos, a quantia de R$ 125,00 do Posto de Gasolina Jd. São
Paulo.
Inconformada
recorre
a
Defensoria
Pública
buscando o abrandamento do regime prisional (fls. 166/169).
Recebido o recurso (fls. 161), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 172/174).
Regularmente processado o apelo, a d. Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo #improvimento do recurso (fls. 196/201).

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500395-12.2020.8.26.0617 - Jacareí
Apelante: Matheus Alves da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18299
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto por Matheus Alves
da Silva contra a r. sentença de fls. 115/121, que julgou procedente a ação
penal e o condenou, por infringência ao art. 157, caput, do Código Penal, ao
cumprimento da pena de 4 anos de reclusão em regime semiaberto e 10 dias-
multa, de valor unitário mínimo.
E, na análise da pretensão recursal, cumpre observar
que o inconformismo da Defensoria Pública se limita ao pedido de fixação de
regime prisional menos severo.
Assim, na medida em que a autoria foi admitida pelo
acusado em juízo e como a vítima e o policial confirmam essa realidade
quando foram ouvidos pelo Magistrado (mídia digital), não havia mesmo
como reconhecer a improcedência da ação penal.
A reprimenda foi dosada com critério, pois a
Magistrada observou a primariedade e a ausência de circunstâncias que
autorizassem a modificação da pena base, já que a confissão judicial não
poderia mesmo conduzi-la para baixo do mínimo legal (Sumula no 231, do
Superior Tribunal de Justiça).
No mais, tratando-se de réu primário, sem
antecedentes, que confessou a autoria do crime, e sem que nenhuma
circunstância autorizasse a exasperação da pena, mesmo considerando a
gravidade concreta do delito, as particularidades do caso e a condição pessoal
do apelante autorizam o regime aberto.
Com efeito, a escolha do regime intermediário
fundou-se apenas na gravidade do roubo, crime que indiscutivelmente gera

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500395-12.2020.8.26.0617 - Jacareí
Apelante: Matheus Alves da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18299
“intranquilidade social” e no “princípio da individualização da pena, sem
olvidar o caráter retributivo da pena, bem como o caráter reeducativo”.
Acontece
que
estas
circunstâncias
já
foram
sopesadas pelo legislador quando da cominação das penas e do
estabelecimento dos parâmetros para a escolha do regime prisional, de
maneira que, no caso, observadas as Súmulas no 440, do Superior Tribunal de
Justiça, e no 718 e no 719, do Pretório Excelso, impõe-se a aplicação do
regime disposto no art. 33, § 2o, letra “c”, do Código Penal, que é o que
corresponde à pena concretizada.
Bem por isso, o provimento do recurso é medida que
se impõe à correta solução do caso em questão.
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO AO
RECURSO para a fixação do regime aberto para o cumprimento da
pena, mantida, no mais, a r. sentença proferida pelos seus próprios
fundamentos.
Custas na forma da lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR